Tribunal: STF
Processo: RE 73342
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-19
Data de publicação: 1972-05-19

Ementa:
1. CF, art. 119, III, a e d. 
2. Se o recorrente não indicou a norma constitucional contrariada, nem o dispositivo de lei federal cuja vigência haja sido negada, o STF não tem como conhecer de recurso extraordinário pela letra a supracitada.
3. Se a petição de recurso não atende ao que exige o verbete 291 da Súmula de Jurisprudência do STF, esta Côrte não conhece do recurso que é assim interposto pela letra d acima referida.